Tribunal: TJDFT
Processo: 0739254-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739254-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: ELDA ELIANE DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S/A, ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de ELDA ELIANE DE ALMEIDA, ora executada/agravada, nos seguintes termos: “Na petição de id. 16616828 , a executada ELDA ELIANE DE ALMEIDA impugna o bloqueio e penhora da quantia de R$ 12.193,37, via pesquisa SISBAJUD de id. 166341114, uma vez que tais valores seriam oriundos de verba salarial. Em resposta, o exequente pugna pela manutenção dos valores penhorados integralmente, eis que não teria havido comprovação quanto à natureza salarial da conta bancária objeto de constrição (id. 167581299). DECIDO. Verifica-se do espelho da pesquisa SISBAJUD, de id. 166341114, que houve penhora da importância de R$ 12.193,37, na conta de titularidade da executada junto ao Banco AGIBANK. Com base no teor da impugnação, bem como a partir da análise dos documentos juntados, sobretudo os constantes do ids. 166171956, 166171953 e 166174947, verifica-se que, de fato, o valor constrito é decorrente de verba salarial paga pelo TSE. Isso porque, não obstante a conta objeto de bloqueio não seja a indicada no contracheque de id. 166171953 para recebimento da verba salarial, os extratos bancários apresentados pela executada demonstram que a remuneração da executada, depositada na conta bancária mantida junto ao Banco Itaú, é transferida para conta corrente no 61981426048, mantida junto ao Banco AGIBANK (id. 166171956). Verifica-se, ainda, que não houve outro crédito em conta, senão o advindo da TED PORTABILIDADE do valor integral da remuneração indicada no contracheque de id. 166171953. Desta forma, mostra-se impenhorável a verba constrita, eis que considerada verba de natureza alimentar, e, portanto, se encontra submetida à impenhorabilidade legal, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, ante a manifesta vedação legal. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO. RETENÇÃO DE 30%. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o disposto no inc. IV do art. 833 do CPC, há de se observar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento da devedora e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. O STJ, em julgamento de recurso repetitivo REsp no 1184765/PA, afastou a possibilidade de penhora de salários, vencimentos ou proventos direto na folha de pagamento do executado, sedimentando o entendimento de que as verbas salariais são impenhoráveis. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1208395, 07130849420198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no PJe: 24/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, ACOLHO a impugnação apresentada para desconstituir a penhora efetivada na conta da impugnante junto ao Banco AGIBANK (...).” Em suas razoes recursais, a exequente narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual foi realizado bloqueio de valores, via sistema SISBAJUD, nas contas da executada, e, posteriormente, acolhida a impugnação à penhora, na forma da decisão agravada. Afirma que a execução tramita desde o ano de 2018 sem que tenha havido a satisfação de seu crédito, mesmo após consultas aos diversos sistemas informatizados disponíveis a este Tribunal. Argumenta, em síntese, que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial deve ser mitigada, a fim de que seja garantida a quitação do débito existente. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado, a fim de que seja retido 30% (trinta por cento) do valor bloqueado, até o julgamento do mérito recursal. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em análise, observo que a agravante demonstrou os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, senão vejamos. A impenhorabilidade de bens é prevista no art. 833 do Código de Processo Civil, na seguinte forma: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o .” (grifo nosso) Conforme se observa do dispositivo legal, são impenhoráveis as verbas salariais e as quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Contudo, em relação à penhora de verbas salariais, O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp n.o 1.582.475/MG, fixou critérios para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, desde que seja reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. Grifo nosso) Assim, é possível admitir o afastamento excepcional da regra da impenhorabilidade absoluta do salário, ainda que o crédito originário não possua natureza alimentar, desde que a constrição ocorra em percentual que não prive o devedor do mínimo essencial à sua sobrevivência e dignidade. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SALARIAL. PERCENTUAL MÓDICO. INTERFERÊNCIA NA SOBREVIVÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. NÃO VERIFICADO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Seguindo orientação oriunda da jurisprudência do STJ e, visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional, entendo possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. O valor a ser descontado da remuneração do devedor agravado, com fins a quitar a dívida, não se revela exorbitante, a ponto de interferir na sua sobrevivência, tendo em vista a documentação carreada aos autos. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1359571, 07073231420218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil prevê expressamente no § 5o do art. 1.017 que, no caso de processo eletrônico, fica dispensada a formação do instrumento no caso de interposição do recurso de agravo de instrumento, sendo tão somente facultado à parte agravante acostar os documentos que entender pertinentes. 2. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 4. Preliminar rejeitada. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1356183, 07073509420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) No caso dos autos, observo que o valor total bloqueado foi de R$ 12.193,37 (doze mil, cento e noventa e três reais e trinta e sete centavos), tendo sido determinada sua liberação em razão da comprovação de que a verba possui natureza salarial. Assim, em face do entendimento jurisprudencial exposto na fundamentação acima, deve ser mitigada a impenhorabilidade da verba salarial, a fim de resguardar o direito do credor em obter a satisfação da dívida, decorrente de processo que tramita há vários anos. Por outro lado, ao menos nesta análise preliminar, a supressão abrupta de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos da devedora aparenta ser excessiva, especialmente se considerados outros descontos incidentes sobre a folha de pagamento, como empréstimos bancários. Dessa forma, entendo que a retenção de 10% (dez por cento) do valor bloqueado melhor se amolda aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse contexto, verifico a probabilidade do direito do agravante. Já o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada é evidente, pois, em caso de liberação integral do valor em favor da executada/agravada, o presente recurso perderá o objeto. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de determinar a retenção de 10% (dez por cento) do valor bloqueado sob ID Num. 166341114. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 19 de setembro de 2023 22:10:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora